Tribunal: TJDFT
Processo: 0737087-47.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
1. Se o benefício da gratuidade de justiça foi concedido na fase de cumprimento de sentença a parte executada, deve ser reformada a sentença para fazer constar em sua parte dispositiva a suspensão de exigibilidade ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com fulcro no art. 98, § 3o do CPC.
2. Se o acordo extrajudicial nada dispõe sobre os honorários advocatícios, não há que se falar em exclusão dos honorários sucumbenciais impostos na sentença para a parte executada. A imposição do ônus processual pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrente.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.Unânime.